Tribunal: CARF
Processo: 12326.004446/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004446/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.635 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
PAULO CALDAS LAVOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 24/29), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
1.405,96
Multa de Ofício (passível de redução)
1.054,47
Juros de Mora (calculado até 30/06/2010)
313,24
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
3.874,29
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004446/2010-08
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.635 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004446/2010-08

Multa de Mora (não passível de redução)
774,85
Juros e Mora (calculado até 30/06/2010)
863,19
Total do Crédito Tributário
8.286,00
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - DIMOB –
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, relativos ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Administradora de Imóveis: Pampulha Imóveis Ltda. (CNPJ: 16.853.376/0001-
89). Valor: R$ 12.696,64.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-
calendário 2007. Valor: R$ 7.697,26. Fonte Pagadora: CEIL Comercial Exportadora Industrial
Ltda. (CNPJ: 62.114.939/0001-34).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação, em 26/06/2010 (fls. 21),
tendo apresentado impugnação de fls. 2, em 01/07/2010, acompanhada de documentos,
afirmando que o valor glosado corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos
recebidos em virtude de ação judicial e foi declarado no antigo CNPJ da empresa e recolhido no
CNPJ atual.
Quanto à omissão, afirma que declarou os rendimentos no campo rendimentos
recebidos de pessoa física e não em nome da imobiliária.
O processo, com base no disposto na Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac
n° 03, de 23/12/2010 foi encaminhado ao Setor Competente para análise e demais providências.
No Termo Circunstanciado (fls. 37/41) , a Autoridade Fiscal cancelou parte da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, mantendo a omissão, no valor de R$ 47,96,
bem como o total da glosa de IRRF, por não ter sido confirmado o recolhimento do imposto.
O crédito tributário foi alterado de R$ 5.280,25 para R$ 2.497,53, mais
acréscimos legais.
O despacho decisório de fls. 42, deferiu a proposta de manutenção parcial da
exigência, conforme termo circunstanciado.
Devidamente intimado do resultado do termo circunstanciado, e despacho
decisório, o contribuinte apresentou manifestação (fls. 47) afirmando que ajuizou reclamação
trabalhista
em
face
da
CEIL
Comercial
Exportação
Industrial
Ltda.
(processo
1585200102901000), tendo ajustado acordo, que foi homologado por sentença, para receber a
quantia líquida de R$ 42.302,74 do total bruto de R$ 50.000,00. Entende que houve inequívoca
retenção na fonte pela empregadora que assumiu o compromisso de comprovar os recolhimentos
previdenciários e fiscais.
Alega que cabe a CEIL responder exclusivamente pelo não recolhimento do
imposto de renda, conforme legislação citada.
Aduz que o termo de conciliação homologado judicialmente comprova a retenção
na fonte, tendo ficado expressamente consignado que caberia a empresa proceder ao
recolhimento das cotas fiscais e previdenciárias.
Discorre sobre a responsabilidade da empresa.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.635 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004446/2010-08

Ressalta que informou ao Juiz do trabalho a situação de pendência no pagamento
do IR, solicitando intimação da empresa sucessora da reclamada e adoção das medidas judiciais
cabíveis.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea,
que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor informado na Declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
por Ceil Comercial Exp. Industrial Ltda., no valor de R$ 7.697,26.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos pela pessoa jurídica acima descrita,
relativamente a reclamatória trabalhista no 1585-2001, compensados na Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do recorrente.
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 62):
No Termo de Conciliação anexado consta que a reclamada pagará a Importância
líquida de R$ 42.302,74 do total bruto de R$ 50.000,00, constando, ainda, que deverá
a reclamada, após o término da última parcela, comprovar os recolhimentos
previdenciários e fiscais, se cabíveis. Nos autos, não consta qualquer documento que
comprove o valor líquido efetivamente recebido pelo contribuinte (ex. alvará judicial)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.635 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004446/2010-08

ou outro documento judicial comprovando que houve recebimento de valores com a
retenção e qual o valor retido.
O documento denominado “demonstrativo do acordo” (fls. 52), apesar de
informar IRRF de R$ 7.697,26 não contém qualquer assinatura de membro do poder
judiciário.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Na impugnação, o interessado apresentou: i) termo de conciliação (e-fls. 11); e ii)
demonstrativo do acordo (e-fls. 12), relativos à reclamatória trabalhista no 1585-2001-029-01-
00-0, a fim de comprovar a retenção dos valores de imposto de renda na fonte.
Agora, em sede recursal, o interessado traz aos autos extratos bancários (e-fls.
78/81), de sua conta corrente, a fim suprir a lacuna apresentada pela decisão anterior e
comprovar que recebeu apenas o valor liquido, conforme aponta os demais documentos
probatórios.
Reapresenta, ainda, os documentos acostados com a impugnação (e-fls. 82/83).
Da análise de todos documentos apresentados, entendo que o interessado logra
êxito em comprovar que foram efetivamente retidos na fonte a título de IRPF, durante o ano-
calendário de 2007, o montante de R$ 7.697,26.
Assim, voto pelo restabelecimento integral da compensação de IRRF.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte logrou
êxito em comprovar a efetividade da retenção na fonte de IRPF .
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.635 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004446/2010-08

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital